Tribunal: TJES
Processo: 0032238-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA PMES – FATO CAPITULADO COMO CRIME – PENALIDADE – RAZOABILIDADE - MÉRITO ADMINSITRATIVO – LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1
- Apesar de ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se o controle da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade do processo administrativo.

2
- A exclusão do recorrente dos quadros da PM se deu com a deflagração específica de processo administrativo e com a observância do contraditório e da ampla defesa.

3
- Os fatos são graves, conforme se verifica dos autos, o recorrente foi submetido a Conselho de Disciplina de Portaria n. ° 010/2017, porque em uma abordagem, no dia 29.03.2016, por volta de 16h50, quando estava de serviço no Posto do Batalhão de Policia de Trânsito da PMES, na Barra do Jucu - Vila Velha, algemou e agrediu fisicamente uma mulher.

4
- No caso em tela, verifica-se o atendimento as garantias constitucionais durante o procedimento realizado pelo Conselho de Disciplina. Outrossim, a decisão administrativa encontra-se fundamentada, motivada e corroborada pelas provas produzida, sendo razoável, portanto, a aplicação da pena de exclusão do recorrente da corporação diante da gravidade dos fatos.

5
– Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032238-74.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WOLMAR RODRIGUES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WOLMAR RODRIGUES
em face da r. sentença, de fls. 897/906, que julgou improcedente o pedido inicial. Condenou, ainda, o autor nas verbas sucumbenciais, suspendendo a cobrança em razão da assistência judiciária gratuita.

Às fls. 912/935, recorre o autor requerendo a declaração de nulidade do Conselho de Disciplina instaurado através da Portaria n° 010/2017, sob o fundamento de ser o depoimento da Sra. Juliana Andrade de Santana nulo por constatado a sua situação de inimputabilidade.

Contrarrazões às fls. 939/943.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o insigne Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de preservar a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de anulação da sanção disciplinar de exclusão da Corporação Militar imposta ao recorrente pelo Conselho de Disciplina, na medida em que o devido processo legal foi observado durante o processo administrativo disciplinar e a pena imposta encontra respaldo legal e atende o princípio da proporcionalidade, por se tratar do reconhecimento de infração funcional grave, consistente na agressão a civil durante abordagem policial, fato constatado por filmagem devidamente periciada e pelo depoimento da própria vítima, a qual, apesar de ser portadora de esquizofrenia, teve sua capacidade para responder pelos seus atos reconhecida por laudo psiquiátrico.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
WOLMAR RODRIGUES
em face da r. sentença, de fls. 897/906, que julgou

improcedente o pedido inicial. Condenou, ainda, o autor nas verbas sucumbenciais, suspendendo a cobrança em razão da assistência judiciária gratuita.

Às fls. 912/935, recorre o autor requerendo a declaração de nulidade do Conselho de Disciplina instaurado através da Portaria n° 010/2017, sob o fundamento de ser o depoimento da Sra. Juliana Andrade de Santana nulo por constatado a sua situação de inimputabilidade.

Contrarrazões às fls. 939/943.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por
WOLMAR RODRIGUES
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
objetivando a nulidade da sanção disciplinar imposta pelo Conselho de Disciplina.

Em sua inicial, alega que foi processado administrativamente por ter agredido uma cidadã em uma abordagem, tendo sido excluído dos quadros da corporação. No entanto, sustenta que a sua exclusão seria ilegal uma vez que, durante a instrução processual foram apresentados 04 (quatro) pedidos de produção de prova - sendo duas de perícia técnica e duas de oitiva de testemunhas -, sendo todas elas indeferidas. Tal fato teria causado nulidade processual. Além disso, aduz que o depoimento da vítima é inválido eis que se trata de pessoa inimputável.

Pela sentença de fls. 897/906, entendeu o magistrado
a quo
que o Autor foi submetido ao regular Conselho de Disciplina, o qual se desenvolveu de acordo com o devido processo legal, eis que foram assegurados os direitos de ampla defesa e contraditório, o acusado apresentou defesa prévia e alegações finais, se fez representar por profissional habilitado, tendo sido notificado dos atos e sendo a punição editada por autoridade competente, assim, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Apesar de ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se o controle da proporcionalidade, razoabilidade e da legalidade dos aspectos formais do procedimento administrativo.

In casu,
a

exclusão dos quadros da PM se deu com a deflagração específica de processo administrativo e com a observância do contraditório e da ampla defesa
.

Os fatos são graves, conforme se verifica dos autos, o recorrente foi submetido a Conselho de Disciplina de Portaria n. ° 010/2017, porque em uma abordagem, no dia 29.03.2016, por volta de 16h50, quando estava de serviço no Posto do Batalhão de Policia de Trânsito da PMES, na Barra do Jucu - Vila Velha, algemou e agrediu fisicamente uma mulher.

Em que pese a negativa da agressão por parte do recorrente, há um vídeo gravando o exato momento da agressão, que, inclusive, foi amplamente divulgado na mídia capixaba e gerou uma grande repercussão na impressa.

E, muito embora o recorrente tenha alegado a autenticidade do vídeo, a Polícia Militar teve o cuidado de realizar perícia no vídeo (fls. 233/2410). Sendo o Laudo Pericial n° 10685/2016, elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, inequívoco ao atestar que o policial agredindo a senhora Juliana (fls. 2391240), bem como deixa clara a autenticidade das imagens.

Em relação à alegação de nulidade por conta da oitiva da mulher agredida, Sra. Juliana, em razão da mesma ter esquizofrenia, o Laudo Psiquiátrico Forense n° 010/2017 concluiu que a Sra. Juliana, embora portadora de um quadro de perturbação mental, pode responder pelos seus atos (fls. 416/417).

Assim, verifica-se o atendimento as garantias constitucionais durante o procedimento realizado pelo Conselho de Disciplina. Verifica-se, ainda, que a decisão administrativa encontra-se fundamentada, motivada e corroborada pelas provas produzidas, sendo razoável, portanto, a aplicação da pena de exclusão do recorrente da corporação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários recursais para R$ 1.100 (mil e cem reais), observando-se a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA PMES – FATO CAPITULADO COMO CRIME – PENALIDADE – RAZOABILIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1
- Apesar de ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se o controle da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade do processo administrativo.

2
- A exclusão do recorrente dos quadros da PM se deu com a deflagração específica de processo administrativo e com a observância do contraditório e da ampla defesa.

3
- Os fatos são graves, conforme se verifica dos autos, o recorrente foi submetido a Conselho de Disciplina de Portaria n. ° 010/2017, porque em uma abordagem, no dia 29.03.2016, por volta de 16h50, quando estava de serviço no Posto do Batalhão de Policia de Trânsito da PMES, na Barra do Jucu - Vila Velha, algemou e agrediu fisicamente uma mulher.

4
- No caso em tela, verifica-se o atendimento as garantias constitucionais durante o procedimento realizado pelo Conselho de Disciplina. Outrossim, a decisão administrativa encontra-se fundamentada, motivada e corroborada pelas provas produzida, sendo razoável, portanto, a aplicação da pena de exclusão do recorrente da corporação diante da gravidade dos fatos.

5
– Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.